Tribunal: TJDFT
Processo: 0031444-85.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971/STJ. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. APLICAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NOTA PROMISSÓRIA. DEVOLUÇÃO.
1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. É cabível a rescisão contratual do promitente comprador diante do inadimplemento do vendedor em face da indisponibilidade do imóvel objeto do contrato.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que havendo previsão de cláusula penal apenas para inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento contratual do vendedor, de acordo com o Tema 971.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
5. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, de caráter compensatório, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos recursos repetitivos (REsp n. 1.551.956/SP), firmou a tese de que o prazo prescricional para a restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem e de taxa de contrato é de 3 (três) anos, por se amoldar a hipótese prevista no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
7. Uma vez reconhecida a rescisão contratual por culpa exclusiva da parte apelante/ré que não entregou o imóvel no prazo estabelecido, não mais subsiste a nota promissória, devendo ser devolvida aos apelantes/autores.
8. Recurso do apelante/réu conhecido e desprovido.
9. Recurso dos apelantes/autores conhecido e parcialmente provido.